Tribunal: CARF
Processo: 13819.723108/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.723108/2012-43
ACÓRDÃO
1002-003.567 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIANA LEITE PALERMO LOPES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – IRRF
O Imposto de Renda Retido na Fonte, comprovadamente pago ou retido na
fonte, mediante a apresentação do Comprovante de Rendimentos, emitido
nos termos da legislação em vigor, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, pode ser deduzido do imposto devido, para
fins de determinação do saldo de imposto a pagar
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.567 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723108/2012-43
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-48.415 - 1a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento fls. 3/6.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:

A DRJ assim decidiu:
5. Da apreciação dos documentos apresentados pela contribuinte quando da
formalização do presente processo, de fato apresentou o comprovante de
rendimentos pagos e de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
retido na fonte. Entretanto, deixou de apresentar os contracheques. Em pesquisa
ao Sistema da Receita Federal, esta relatora anexou às fls. 31/40, as cópias dos
contracheques do ano-calendário de 2009, onde comprova a não haver retenção
do imposto de renda na fonte, como se verifica da transcrição de um dos meses:
...
5.1 Observe-se que a empresa efetuava adiantamento salarial que neste mês foi
de R$ 1.200,00, como o valor era inferior ao limite de isenção, não poderia
efetuar retenção de imposto de renda. Observe-se que ao efetuar o
processamento da folha de pagamento efetuava os descontos do adiantamento e
da contribuição à previdência social, o valor do saldo de salário ficou em R$
1.470,00, mesmo em valor superior ao limite de isenção R$ 1.372,82, para o ano-
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.567 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723108/2012-43
3
calendário de 2009, a fonte pagadora não efetuou qualquer retenção do imposto
de renda na fonte. Ademais, se o pagamento for efetuado no mesmo mês não
poderia ser deduzido o adiantamento. Ressalta-se que das informações constante
dos contracheques não foi retido qualquer valor a título de imposto de renda na
fonte. Portanto, não pode ser deduzido do imposto a pagar apurado na
declaração de ajuste anual, pois a dedução somente poderá ser quando se tenha
o ônus da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora.

6. DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE A necessidade de comprovação da retenção do imposto na
fonte encontra-se explicitada no art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda
materializado no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999 (RIR/99), que assim
dispõe:
...
Em suma, afirma que cabe ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução do IRRF
na sua Declaração e que não há nos autos nenhum elemento capaz de comprovar a retenção de
imposto de renda na fonte, no valor de R$ 4.312,75, cuja dedução foi objeto de glosa no
lançamento.
A recorrente foi cientificada em 26/11/2014 (fl.59) e apresentou o seu recurso
voluntário em 22/12/2014 (fls. 66).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente afirma ter apresentado os
comprovantes de retenção e que estão anexos ao processo.
Afirma que o documento apreciado e transcrito no acordão, referente ao mês de
abril, ano-calendário 2009, não pode ser analisado sem o comprovante de pagamento de
adiantamento de salário, onde ocorreu a retenção de IRRF, no mesmo mês e que o mesmo
raciocínio deve ser seguido nos demais meses.
O documento está ilegível.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.567 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723108/2012-43
4
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Na documentação anexada, fl. 12, verifica-se o Comprovante de Rendimentos
Pagos, onde consta o IRRF retido, no valor de R$4.312,76, emitido pela fonte pagadora CNPJ
59.119.578/0001-04, que era o empregador da recorrente, consoante as cópias da Carteira de
Trabalho, anexada aos autos (fls.8/9).
A legislação, em vigor, assim dispõe -Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção
do imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de
janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Assim, resta claro que o Comprovante de Rendimentos é o documento hábil a
comprovar a retenção do IRRF, o qual, inclusive pode ser comprovado por outros meios, conforme
a Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (grifei).
Observa-se que o Comprovante de Rendimentos é documento suficiente a
comprovar a retenção, razão pela qual dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
glosa do IRRF, no valor de R$4.312,76.
É como voto
Assinado Digitalmente
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.567 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723108/2012-43
5
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 75
DF CARF MF
Original